Tribunal: TJES
Processo: 0007066-69.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Dever de Informação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007066-69.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIARLI BATISTA GOMES e outros (2)

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA CONSTRUTORA E PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES.

I. CASO EM EXAME

1.

Duas apelações cíveis interpostas em face de sentença que, em ação indenizatória, reconheceu o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, condenando a construtora à restituição da taxa de evolução de obra e ao pagamento de lucros cessantes, mas afastou a indenização por danos morais e a inversão da cláusula penal.

2. A construtora recorre arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, a prescrição da pretensão indenizatória e a ocorrência de julgamento
ultra petita
. Os autores recorrem pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a construtora é parte legítima para responder pela devolução da taxa de evolução de obra e se a competência para o julgamento é da Justiça Estadual; (ii) o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos por inadimplemento contratual é trienal ou decenal; (iii) a condenação ao pagamento de lucros cessantes em percentual sobre o valor do imóvel configura julgamento
ultra petita
, quando o pedido inicial se restringia ao ressarcimento de aluguéis comprovados; e (iv) o atraso de aproximadamente 9 (nove) meses na entrega de imóvel do programa "Minha Casa, Minha Vida" configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, por se tratarem de matéria de ordem pública, podem ser analisadas a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão. Contudo, são rejeitadas, pois a construtora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos (art. 7º, parágrafo único, CDC), e o financiamento foi firmado com sociedade de economia mista (Banco do Brasil), o que firma a competência da Justiça Estadual.

5. Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp nº 1.280.825-RJ), a pretensão de reparação de danos decorrente de inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, aplicável apenas à responsabilidade extracontratual.

6. A condenação ao pagamento de lucros cessantes presumidos, em percentual sobre o valor do contrato, extrapola os limites do pedido, que se restringiu ao ressarcimento de valores gastos com aluguel (danos emergentes), configurando julgamento
ultra petita
e violando os arts. 141 e 492 do CPC. A decisão deve ser decotada para se adequar ao pedido formulado na inicial.

7. O atraso considerável (9 meses) na entrega de imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida", frustrando o direito fundamental à moradia de família de baixa renda, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, ensejando o dever de indenizar, conforme as circunstâncias excepcionais admitidas pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. conhecido e parcialmente provido; Recurso de DIARLI BATISTA GOMES e NIVLA GORETI DA SILVA GOMES conhecido e provido.

9. Teses de julgamento: "1. A pretensão de reparação civil por inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), sendo o prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do CC) restrito às hipóteses de responsabilidade civil extracontratual. 2. A construtora que figura como interveniente no contrato de financiamento possui legitimidade passiva para responder pela restituição da taxa de evolução de obra paga a maior em razão do atraso na entrega do empreendimento. 3. Configura-se julgamento
ultra petita
a condenação da construtora em lucros cessantes quando o pedido autoral se limita, de forma certa e determinada, ao ressarcimento dos valores despendidos com aluguéis (danos emergentes). 4. O atraso substancial na entrega de imóvel adquirido no programa 'Minha Casa, Minha Vida', destinado a adquirentes de baixa renda, extrapola o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável, em razão da frustração qualificada do direito à moradia."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 7º, parágrafo único, e art. 47; Código Civil (CC), art. 205, art. 206, § 3º, V, e art. 406; Código de Processo Civil (CPC), arts. 141, 485, § 3º, e 492; Constituição Federal (CF), art. 6º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.280.825-RJ; STJ, AgInt no REsp 2.106.446/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos e dar provimento ao recurso interposto por DIARLI BATISTA GOMES e NIVLA GORETI DA SILVA GOMES e dar parcial provimento ao recurso interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
DIARLI BATISTA GOMES
e NIVLA GORETI DA SILVA GOMES
e por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, em face da r. sentença de fls. 241/248, integrada pela decisão de fl. 266, proferidas pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da
Ação Indenizatória
por Danos Materiais e Morais
, acolheu a prejudicial de prescrição em relação às taxas de assessoria e administração, reconheceu a mora da construtora a partir de 15/02/2015 e a condenou à restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra e ao pagamento de lucros cessantes, afastando, contudo, a indenização por danos morais e a inversão da cláusula penal.

Em suas razões (fls. 257/264), os autores pugnam exclusivamente pela reforma da sentença para que seja incluída a condenação por danos morais, sustentando que o longo atraso na entrega do imóvel superou o mero aborrecimento.

A MRV também apelou (fls. 271/290), arguindo, em preliminar, sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual. No mérito, sustentou a prescrição, a ausência de mora e o caráter
ultra petita
da sentença.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0007066-69.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIARLI BATISTA GOMES, NIVLA GORETI DA SILVA GOMES, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, DIARLI BATISTA GOMES, NIVLA GORETI DA SILVA GOMES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
DIARLI BATISTA GOMES
e NIVLA GORETI DA SILVA GOMES
e por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, em face da r. sentença de fls. 241/248, integrada pela decisão de fl. 266, proferidas pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da
Ação Indenizatória
por Danos Materiais e Morais
, acolheu a prejudicial de prescrição em relação às taxas de assessoria e administração, reconheceu a mora da construtora a partir de 15/02/2015 e a condenou à restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra e ao pagamento de lucros cessantes, afastando, contudo, a indenização por danos morais e a inversão da cláusula penal.

Na origem, os autores ajuizaram a presente ação alegando, em síntese, o atraso na entrega de imóvel adquirido da construtora requerida, com prazo final previsto para 19/08/2014, mas com entrega efetivada somente em 17/11/2015.

Requereram a condenação da construtora à inversão de cláusula penal, à restituição de taxas de assessoria, administração e evolução de obra, e ao pagamento de indenização por danos materiais (aluguéis) e morais.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo

acolheu a prejudicial de prescrição em relação às taxas de assessoria e administração, reconheceu a mora da construtora a partir de 15/02/2015 e condenou a requerida à restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra e ao pagamento de lucros cessantes, afastando, contudo, a indenização por danos morais e a inversão da cláusula penal.

Passo a analisar os recurso separadamente.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Inicialmente, a construtora apelante suscita, em suas razões recursais, as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência absoluta da Justiça Estadual. Argumenta que a responsabilidade pela cobrança da taxa de evolução de obra seria exclusiva do agente financeiro, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Os apelados, em contrarrazões, defendem que tais teses configuram inovação recursal, pois não foram arguidas em contestação.

Pois bem, sobre o tema, cumpre assentar que as condições da ação e os pressupostos processuais, como a legitimidade das partes e a competência absoluta, constituem matérias de ordem pública. Como tal, podem ser analisadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador, não se sujeitando à preclusão, conforme inteligência do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

Assim, passo à análise das preliminares.

Quanto à ilegitimidade passiva, a construtora sustenta não ser parte legítima para responder pela devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra.

Contudo, tal argumento não prospera. Isso porque a relação jurídica em análise é de consumo, e a construtora integra inequivocamente a cadeia de fornecimento. No contrato de financiamento firmado com o Banco do Brasil (fls. 51/74v), a MRV não apenas figura como vendedora, mas também como interveniente construtora e fiadora.

A cobrança da taxa de evolução de obra está diretamente vinculada ao cronograma de construção do empreendimento, cuja responsabilidade é exclusiva da construtora.

Portanto, nos termos do parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pela reparação dos danos. Logo, a legitimidade passiva da MRV é manifesta.

No que tange à incompetência da Justiça Estadual, a construtora alega que o agente financeiro seria a Caixa Econômica Federal, o que atrairia a competência para a Justiça Federal. Todavia, o contrato de financiamento colacionado aos autos demonstra, de forma clara, que a instituição financeira contratada foi o Banco do Brasil S.A. (fl. 51) sociedade de economia mista que não desloca a competência para a Justiça Federal.

Pelo exposto,
REJEITO A
S
PRELIMINAR
ES
de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo.

Seguindo, a MRV sustenta que a pretensão indenizatória dos autores (danos materiais e morais decorrentes do atraso) estaria fulminada pela prescrição, defendendo a aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Tal argumento não merece prosperar.

A controvérsia sobre o prazo prescricional aplicável às pretensões de reparação de danos decorrentes de inadimplemento contratual foi pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial (EREsp) nº 1.280.825-RJ.

Naquela ocasião, a Corte Especial firmou o entendimento de que o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, refere-se exclusivamente às pretensões de reparação civil por responsabilidade extracontratual (ato ilícito).

Para as pretensões fundadas em responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

Nesse sentido:

(...)
Rejeita-se a alegação de prescrição trienal, pois a jurisprudência do STJ é firme em reconhecer que, nas hipóteses de responsabilidade civil contratual, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. A construtora possui legitimidade passiva para responder por cobrança de juros de obra em razão de atraso na entrega da unidade, uma vez que tal cobrança decorre do inadimplemento contratual.
(...) (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5009515-59.2022.8.08.0048; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. ALDARY NUNES JÚNIOR; Data: 12/Jun/2025)

No presente caso, o termo inicial da prescrição é a data em que se configurou a mora da construtora, ou seja, 15 de fevereiro de 2015 e a ação foi ajuizada em 09 de maio de 2018.

Desta forma,
REJEITO
a prejudicial de mérito da prescrição.

Em relação ao mérito propriamente dito, a construtora apelante ratifica a tese de que não houve atraso na entrega, defendendo que o prazo para a entrega do imóvel deveria ser contado a partir do registro do contrato de financiamento.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar. A r. sentença analisou com acerto a questão, aplicando a regra do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

É esse o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça:

(...) 5.
Havendo cláusulas contratuais ambíguas sobre o prazo de entrega — uma indicando abril/2016 e outra, prevista em contrato de financiamento, apontando para 19/08/2014 — deve prevalecer a interpretação mais favorável à consumidora, conforme o art. 47 do CDC
. 6. O atraso na entrega da obra, reconhecido com base na data de 19/08/2014, autoriza a restituição dos valores pagos a título de juros de obra no período compreendido até a efetiva entrega do imóvel em 27/10/2015, pois é indevida a cobrança de encargos financeiros em razão de descumprimento contratual imputável à vendedora. (...) (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0019298-79.2019.8.08.0012; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 08/Mai/2025)

O Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 36/50), na Cláusula Quinta, ressalva expressamente que a data prevista para a entrega das chaves poderia ser alterada pela data estabelecida no contrato de financiamento, devendo esta última prevalecer.

Por sua vez, o Contrato por Instrumento Particular de Venda e Compra (...) (fls. 51 e ss), estabeleceu na cláusula C.10 a data de 19 de agosto de 2014 como
“Data Prevista para o término do prazo de construção”
.

Assim, o d. Juízo
a quo
corretamente fixou este como o termo inicial da obrigação e, somando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, concluiu que a data final para a entrega do imóvel era 15 de fevereiro de 2015. Tendo a entrega ocorrido apenas em 17 de novembro de 2015 (fl. 115), resta configurada a mora da construtora.

Ainda, a construtora apelante alega que a sentença foi
ultra petita
ao condená-la ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 1% (um por cento) do valor pago, enquanto o pedido autoral se limitava ao ressarcimento de R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais) a título de aluguéis.

Neste ponto, assiste-lhe razão.

Como se sabe, os pedidos formulados na petição inicial limitam a controvérsia. Os autores pleitearam, de forma certa e determinada, a indenização pelos danos emergentes consistentes nos aluguéis que foram obrigados a pagar em decorrência da mora da construtora, juntando os respectivos recibos (fls. 111/113).

A condenação em lucros cessantes presumidos, com base em critério legal diverso (Lei 13.786/2018), extrapolou o que foi pedido, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Assim, a sentença deve ser reformada neste capítulo para adequar a condenação aos limites do pedido.

DO RECURSO INTERPOSTO POR DIARLI BATISTA GOMES e NIVLA GORETI DA SILVA GOMES

Os autores pugnam pela reforma da sentença para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que o atraso na entrega do imóvel superou o mero aborrecimento.

Já adianto que a tese merece acolhimento.

Conforme fundamentado na sentença, a mora da construtora foi de aproximadamente 9 (nove) meses, já considerado o prazo de tolerância. Trata-se de um período considerável que, por si só, já causa transtornos. Contudo, as particularidades do caso concreto agravam a situação.

O imóvel foi adquirido no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, destinado a famílias de baixa renda, que depositaram suas economias e expectativas na realização do sonho da casa própria.

Ora, a frustração prolongada do direito fundamental à moradia (art. 6º, CF), aliada à necessidade de continuar arcando com aluguéis e à incerteza sobre o futuro, causa angústia, aflição e abalo psicológico que extrapolam os dissabores do cotidiano.

Embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha o entendimento de que o simples atraso na entrega de imóvel não gera, por si só, dano moral indenizável (REsp 1.639.016/RJ), o mesmo Tribunal ressalva a possibilidade quando
“houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores”
.

Nesse sentido, vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA . ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS ORIENTAÇÃO ATUAL NO SENTIDO DE CONSIDERAR CARACTERIZADO O DANO MORAL QUANDO HÁ ATRASO EXCESSIVO. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL DE PERCENTUAL . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO .
1. O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o atraso excessivo na entrega do imóvel, no caso concreto, gerou aborrecimentos que superam os do cotidiano e capazes de configurar a lesão extrapatrimonial em razão da demora excessiva na conclusão da obra
. 2. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no REsp: 2106446 PR 2023/0392144-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL . ATRASO EM ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS VERIFICADOS NO CASO CONCRETO.
ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL, SUPERIOR A UM ANO, CONTADO DO PRAZO ORIGINÁRIO PARA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA . VALOR FIXADO EM R$ 7.000,00.
RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50284637620228210019, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fabiana Zilles, Julgado em: 19-04-2024) (TJ-RS – Apelação: 50284637620228210019 NOVO HAMBURGO, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 19/04/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024)

Considerando as circunstâncias do caso, a condição das partes, a extensão do atraso e o caráter pedagógico punitivo da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão e acrescido de juros de mora a contar da citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para:

a)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
, para reformar a r. sentença no capítulo relativo aos danos materiais, decotando a condenação por lucros cessantes e substituindo-a pela condenação ao ressarcimento dos aluguéis comprovadamente pagos pelos autores entre 15/02/2015 e 17/11/2015, a serem apurados em liquidação de sentença.

b)
DAR PROVIMENTO
à apelação de
DIARLI BATISTA GOMES E NIVLA GORETI DA SILVA GOMES
, para reformar a r. sentença e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, os juros de mora deverão incidir desde o evento danoso até o arbitramento pela Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC
1
, e, a partir do arbitramento, apenas a Taxa Selic, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem.

Com a reforma parcial da sentença, faz-se necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Assim, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar MRV ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, fixo em 10% (doze por cento) sobre o valor total da condenação (danos materiais e morais).

Condeno os autores ao pagamento dos 20% (vinte por cento) remanescentes das custas, ficando os honorários advocatícios em seu desfavor fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos pedidos em que decaíram (inversão da cláusula penal e taxas), observada a suspensão da exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

1

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
§ 2º
A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)